Tribunal: TJES
Processo: 5001910-28.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001910-28.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: ANNANDA LEAL DE BRUIM e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TESTAGEM NEUROPSICOLÓGICA A MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por A. L. C., menor impúbere representado por sua genitora, condenou solidariamente os entes públicos ao fornecimento de “Testagem Neuropsicológica” e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 3.000,00 para cada réu, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer o procedimento pleiteado deve ser direcionada exclusivamente ao Estado do Espírito Santo; (ii) estabelecer se o Município pode ser afastado da condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade; (iii) determinar se o valor fixado a título de honorários sucumbenciais mostra-se excessivo e deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas prestacionais na área da saúde, nos termos do art. 196 da CF, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências (Tema 793 do STF).

4. A testagem neuropsicológica insere-se no âmbito da atenção diagnóstica, cuja execução é de atribuição prioritária do ente municipal, conforme organização da rede local e Nota Técnica da SESA, inexistindo justificativa para direcionamento exclusivo ao Estado.

5. A ausência de prestador disponibilizado ou credenciado na rede pública municipal e estadual configura negativa administrativa apta a caracterizar a causalidade, impondo a condenação de ambos os entes ao pagamento de honorários sucumbenciais.

6. Nas demandas envolvendo direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, conforme entendimento do STJ (REsp 2.166.690/RN).

7. Consideradas a baixa complexidade da causa, a natureza da matéria e o tempo de tramitação, o valor de R$ 3.000,00 para cada ente revela-se excessivo, impondo-se sua redução para R$ 500,00 por ente, em consonância com a jurisprudência desta Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelas prestações na área da saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências.

2. A negativa administrativa decorrente da ausência de prestador configura causa para o ajuizamento da demanda e legitima a condenação em honorários sucumbenciais.

3. Nas ações de fornecimento de tratamento ou procedimento de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, podendo ser reduzidos quando excessivos à luz da simplicidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 198; CPC, arts. 85, § 8º, § 8º-A, e 90, § 4º; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025; TJES, AI nº 5005251-75.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 20.09.2024; TJES, ApCiv nº 5000562-46.2021.8.08.0047, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 19.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
dois
recursos de
apelação cível
interpostos, de um lado, por (i)
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e, de outro, por (ii)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por
A. L. C.
, menor impúbere representado por sua genitora
ANNANDA LEAL DE BRUIM
, em face dos ora recorrentes, julgou procedente o pedido autoral, condenando os entes públicos, solidariamente, ao fornecimento do procedimento de “Testagem Neuropsicológica”, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 3.000,00 para cada réu, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES.

Em suas razões, o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não ofereceu negativa administrativa ou resistência ao mérito da demanda, limitando-se a requerer o correto direcionamento da obrigação ao ente responsável, razão pela qual, à luz do princípio da causalidade, não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) a responsabilidade pelo procedimento pleiteado não lhe seria atribuível, diante da repartição de competências no âmbito do SUS, notadamente quando se tratar de procedimento de maior complexidade; (iii) subsidiariamente, caso mantida a condenação, o valor fixado a título de honorários advocatícios mostra-se desproporcional e excessivo, sobretudo em razão da baixa complexidade da causa, da atuação ordinária da Defensoria Pública e do reduzido valor da causa, devendo ser reduzido para patamar não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requer a reforma parcial da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) os honorários advocatícios foram fixados em valor desproporcional ao valor da causa, o qual corresponde a R$ 1.412,00, configurando afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzidos com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC; (ii) nas demandas envolvendo direito à saúde, por se tratar de bem jurídico inestimável, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação dos parâmetros do art. 85, § 8º-A, do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.313; e (iii) subsidiariamente, caso mantida a condenação, seja reduzido pela metade o montante fixado a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, em razão do cumprimento voluntário da obrigação após a concessão da tutela de urgência.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser pontualmente reformada
, tão somente para reduzir o montante arbitrado equitativamente a título de honorários sucumbenciais de R$ 3.000,00 para R$ 500,00.

De início, todavia, registra-se não vicejar o intento municipal de direcionamento da obrigação primariamente ao Estado do Espírito Santo.

Como cediço, a responsabilidade dos entes da federação nas demandas prestacionais na área da saúde é
solidária
, conforme se infere do art. 196 da CF.

A jurisprudência da Suprema Corte é firme, nesse contexto, em reconhecer que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
" (Tema nº 793).

Todavia, a solidariedade atribuída aos entes da federação não exime o julgador do dever de direcionar a execução da obrigação ao ente primariamente responsável pela política pública de saúde em questão, o que se baseia na interpretação dos artigos 23, II, e 198 da CF, bem como nos ditames da Lei nº 8.080/1990.

In casu
, todavia, não assiste razão ao ente municipal recorrente quanto ao direcionamento da obrigação de fazer prioritariamente ao Estado do Espírito Santo.

Ao contrário disso, observa-se dos autos que a avaliação neuropsicológica solicitada insere-se no âmbito da atenção diagnóstica, cuja execução é de atribuição prioritária do ente municipal, conforme a organização da rede de saúde local explicitada em Nota Técnica da SESA (ids. 17766455 e 17766463):

“Diante do exposto, a Equipe Técnica da Gerência de Demandas Judiciais em Saúde da SESA informa que o teste neuropsicológico não consta na lista de procedimentos realizados pelo SUS.

Informo ainda que o paciente ARTHUR LEAL CARVALHO, não está inserida no Sistema de Regulação Estadual para realização de teste neuropsicológico.

Está em acompanhamento com Neurologia Pediatria – Marataízes, já tendo realizado múltiplas consultas.

Conforme anteriormente relatado, é de responsabilidade municipal o fornecimento de consulta com psicólogo, fisioterapeuta, terapia ocupacional e fonoaudiólogo, podendo a paciente estar inserida no Sistema de Regulação Municipal, sendo este não disponível para pesquisa desta Equipe Técnica.

A competência para efetuar a solicitação destes agendamentos cabe ao município de domicílio do paciente, no caso Marataízes”

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício: “
a consulta médica para avaliação neurológica não se insere como de alto ou médio custo ou grande complexidade a demandar direcionamento exclusivo ao ente estatal
” (TJES, AI 5005251-75.2024.8.08.0000, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 20/09/2024).

Nessa linha de intelecção, o recurso do ente municipal não merece acolhida neste ponto.

Tampouco viceja o intento do Município recorrente de se eximir da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

É cediço que, quando o ente federado não oferta negativa administrativa e tampouco opõe resistência judicial meritória à pretensão autoral, é descabida a fixação de ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade
(TJES, ApCiv nº 50009714820248080069, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

In casu
, em que pese o Município não tenha, de fato, oposto resistência judicial quanto ao mérito da demanda, tendo se limitado à exposição de questões preliminares e de cunho processual, fato é que dos autos se depreende a
negativa administrativa
por ambos os entes federados, diante da ausência de prestador do serviço, veja-se (id. 17766443):

“Informamos não haver no momento, prestador disponibilizado ou credenciado para a realização de Testagem Neuropsicológica a rede pública municipal e estadual”.

Daí porque, à luz do princípio da causalidade, se deve concluir que ambos os entes, ao falharem na prestação de saúde, deram causa ao ajuizamento da demanda, o que torna imperativa a condenação em honorários.

De outro lado,
razão assiste aos recorrentes quanto à necessidade de minoração da verba honorária
arbitrada na origem.

Como cediço, “n
as demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC” (STJ, REsp n. 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

No caso, considerando a natureza da matéria, o tempo de tramitação e a baixa complexidade da instrução processual, o montante de R$ 3.000,00 fixado para cada ente, totalizando R$ 6.000,00 à FADEPES, mostra-se excessivo, impondo-se a redução para
R$ 500,00
a serem pagos por cada ente público, conforme jurisprudência firmada nesta c. Câmara em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AUTONOMIA INSTITUCIONAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Guarapari/ES que, nos autos de ação de obrigação de fazer, (i) julgou procedente o pedido inicial para determinar a realização de exame médico; (ii) deixou de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários sucumbenciais; (iii) condenou o MUNICÍPIO DE GUARAPARI ao pagamento de 50% das custas e de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, arbitrados em R$ 500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual; (ii) analisar a legitimidade da condenação do MUNICÍPIO DE GUARAPARI ao pagamento de honorários sucumbenciais e, subsidiariamente, a possibilidade de sua redução. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005), firmou entendimento vinculante no sentido de que é cabível a condenação de qualquer ente público, inclusive aquele ao qual a Defensoria Pública pertença, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais devem ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas, reconhecida pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004 e 80/2014, impede a aplicação do princípio da confusão patrimonial, razão pela qual se mostra superada a jurisprudência da Súmula 421 do STJ. A jurisprudência consolidou o entendimento de que, sendo a Defensoria Pública Estadual parte vencedora, é devida a verba honorária mesmo quando a sucumbência recai sobre o Estado ou Município, nos termos do art. 85 do CPC e da tese fixada no Tema 1.002 do STF. O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, não sendo órgão integrante da estrutura da Defensoria Pública Estadual, está legitimamente obrigado ao pagamento da verba honorária, não se aplicando ao caso qualquer vedação quanto à titularidade do crédito. A tese de que a Defensoria Pública não se equipara à advocacia privada não obsta o pagamento dos honorários, porquanto a verba tem destinação pública e institucional, conforme determinado pelo STF.
Considerando a simplicidade da causa e os parâmetros de equidade previstos no art. 85, § 8º, do CPC, o valor fixado de R$ 500,00 a título de honorários sucumbenciais mostra-se adequado e proporcional
, sendo devida, inclusive, a majoração para R$ 600,00 em razão do desprovimento do recurso do Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do MUNICÍPIO DE GUARAPARI desprovido. Recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO provido. (0001960-31.2020.8.08.0021 APELAÇÃO CÍVEL HELOISA CARIELLO 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 01/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. SUCUMBÊNCIA DO ESTADO. VERBA DEVIDA. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. 1) Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n.º 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. 2) É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo ser destinado o valor recebido, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (Tema 1.002 do STF). 3) A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde. Precedentes. 4)
Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no caso, por equidade, em R$ 500,000 (quinhentos reais), com base na pequena complexidade da causa e em consideração à expressiva quantidade de demandas da mesma natureza tramitando no Judiciário Capixaba
. 5) Recurso provido. (5000562-46.2021.8.08.0047 APELAÇÃO CÍVEL JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 19/06/2024)

Do exposto,
CONHEÇO
das apelações cíveis e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o montante arbitrado a título de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES, fixando-os, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem pagos por cada ente público, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)